Tribunal: TCU
Processo: 035.323/2015-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial instaurado pela Superintendência da Fundação Nacional de Saúde noEstado do Maranhão/Ministério da Saúde, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Termo de Compromisso TC/PAC n° -0546/2011 (fls. 12-15), celebrado com o Município de Lago do Junco/MA, tendo por objeto " a execução da ação de SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - MSD".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência da Fundação Nacional da Saúde no Estado do Maranhão (Funasa/MA), contra Haroldo Euvaldo Brito Leda, ex-prefeito de Lago do Junco/MA, em razão da não apresentação da prestação de contas do Termo de Compromisso TC/PAC 0546/2011, cujo objeto era a execução de sistema de esgotamento sanitário; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar não cumpridas as determinações constantes dos itens 9.5. e 9.6. do Acórdão 3361/2019-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. aplicar à prefeita Maria Edina Alves Fontes a multa prevista no inciso IV do artigo 58 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pelo não atendimento, no prazo estabelecido e sem causa justificada, as diligências objeto dos Ofícios 30.157/2021-TCU/Seproc e 49.946/2021-TCU/Seproc, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. arquivar a presente tomada de contas especial, com fundamento no artigo 213 do Regimento Interno do Tribunal, sem cancelamento do débito atribuído ao Município de Lago do Junco/MA, no valor original de R$ 4.371,07, em 31/12/2012; 9.5. dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde, aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Maranhão, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis.